Tribunal: STF
Processo: HC 85463
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE
 QUE NÃO HÁ JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL ENQUANTO O LANÇAMENTO DO
TRIBUTO ESTIVER PENDENTE DE DECISÃO DEFINITIVA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do HC 86611, fixou o entendimento de que para o
oferecimento da denúncia por crime contra a ordem tributária é
imprescindível o exaurimento da via administrativa.
Habeas corpus
concedido para trancar a ação penal, sem prejuízo do oferecimento de
 nova denúncia após exaurida a esfera administrativa. Razão pela
qual fica suspenso o curso do prazo prescricional.